Tribunal: CARF
Processo: 19311.000022/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-23

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19311.000022/2009-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.737 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
REMEC EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/12/2004
ALIMENTAÇÃO IN NATURA. PAT. REQUISITOS.
O fornecimento de alimentação aos segurados empregados não integra a base
de cálculo das contribuições previdenciárias somente se forem atendidos os
requisitos legais para a concessão.
CONVÊNIO ODONTOLÓGICO. INCIDÊNCIA.
Os valores despendidos com convênio odontológico somente deixarão de
integrar o Salário de Contribuição da empresa, se o benefício for estendido a
todos os funcionários e dirigentes.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DESCUMPRIMENTO.
A empresa é obrigada a prestar à fiscalização todos as informações financeiras
e contábeis, assim como os documentos e livros relacionados aos fatos
geradores de contribuição.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor.
ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS.
CARÁTER CONFISCATÓRIO. ILEGALIDADE.
O exame da constitucionalidade ou legalidade das leis é tarefa estritamente
reservada aos órgãos do Poder Judiciário, sendo incabível a sua análise pelo
julgador da esfera administrativa.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19311.000022/2009-31
Fl. 325
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.737 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.000022/2009-31

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fofano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 05-25.869
– 9a Turma da DRJ/CPS, fls. 131 a 141.
Trata de autuação referente a contribuições sociais destinadas à Seguridade Social
e, por sua precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo
ao julgamento de 1a Instância.
Foi constatado pela fiscalização que a empresa autuada fornecia alimentação aos
segurados empregados e ainda participação em Convênio Odontológico, sem proceder
aos devidos recolhimentos previdenciários.
Fazem parte do lançamento as seguintes autuações:
a)Por descumprimento de Obrigação Principal:

b) Por descumprimento de Obrigações Acessórias:

Diz o Relatório Fiscal de folhas 91/97, que foi constatado em Folhas de pagamento,
descontos relativos ao fornecimento de alimentação aos segurados. Mesmo devidamente
intimada a empresa deixou de apresentar:
Fl. 326
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.737 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.000022/2009-31

-Comprovante de inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador;
-Notas Fiscais de compra das refeições;
-Relação das empresas fornecedoras das refeições;
-Os correspondentes pagamentos no Livro Caixa.
Desta maneira o valor recebido pelos funcionários foi apurado por aferição indireta
aplicando-se a alíquota de 20% sobre o valor total da Folha de Pagamento mensal,
excluindo-se os descontos registrados na mesma.
Também foram constatados descontos a título de Convênio Odontológico, para o qual
não foram apresentados:
-Contrato entre as empresas conveniadas;-
-Relação das pessoas beneficiadas e valores despendidos.
O lançamento das quantias devidas foi feito com base no serviço prestado constante das
notas fiscais apresentadas, excluídos os descontos registrados em Folha.
Sobre as bases de cálculo lançadas, foram calculadas as seguintes contribuições:
a)Debcad 37.161.753-7: Contribuições devidas pela empresa ao FPAS (Fundo de
Previdência e Assistência Social) sobre pagamentos efetuados a segurados empregados
(20%); e ainda as contribuições devidas pela empresa ao FPAS a título de SAT para
financiamento dos benefícios concedidos em razão de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho à alíquota de 3%;
b)Debcad 37.161.754-5: Contribuições devidas pelos segurados empregados sem
retenção-;
c)Debcad 37.161.755-3: Contribuições devidas a Terceiros diversos:
Salário Educação, SENAI, INCRA, SESI, SEBRAE totalizando a alíquota de 5,8%. A
fundamentação legal relativa às autuações encontra-se discriminada distintamente em
cada uma delas.
Pelos motivos acima expostos foram lavrados três Autos de Infração por
descumprimento de Obrigações Acessórias, dos quais dois por serem relativos à matéria
aqui tratada estão apensados a este processo.
Acompanham o Relatório Fiscal planilhas de folhas 58/67 e cópias das notas fiscais
emitidas pela empresa Uniodonto/Jundiaí.
Ciente a empresa em 26/01/2009 esta apresentou defesas de igual teor para todas as
autuações em 25/02/09 alegando em síntese:
• Que em 2004 a empresa estava visando criar um benefício maior para seus
funcionários, fornecendo alimentação, porém a adesão ao PAT não era obrigatória;
• Que por estar enquadrada no Regime Tributário do Lucro Presumido, seus encargos
tributários incidiram sobre sua receita bruta;
• Que as Folhas de pagamento foram emitidas pelo valor total e as contribuições
previdenciárias foram recolhidas e informadas;
• Que os descontos em Folha eram previamente combinados com os funcionários
respeitando as convenções coletivas;
Fl. 327
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.737 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.000022/2009-31

• Que o fato de não possuir as notas fiscais das refeições, era porque os funcionários se
alimentavam nas redondezas ou aqueciam os alimentos na empresa, tendo a mesma
suportado pesado ônus sem nenhum benefício direto;
• Que caso o débito seja mantido, ocorrerá o bis in iden sendo a empresa obrigada a
recolher obrigações já devidamente apuradas,.
• Que o arbitramento fere o princípio da legalidade, sendo a planilha elaborada
insuficiente como base legal para a geração de débitos;
• Que não há fundamento legal para se calcular a multa ou imposto devido à Previdência
simplesmente por ter deixado de esclarecer por escrito e individualizar os valores
despendidos com cada empregado,.
• Que em relação a plano odontológico, não pode apresentar o contrato entre as partes
por motivo que o mesmo estava com a fiscalização municipal do ISS, fato que a
auditora ignorou e aplicou a presente multa.
Requer a revogação dos atos e o cancelamento do presente débito.
Junta DIPJ do ano calendário 2004 e correspondência via e mail.
Nestes termos, vêm os autos conclusos para julgamento.
Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não assiste razão à
contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/12/2004
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL: PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO
TRABALHADOR-PAT.
Integra a remuneração do trabalhador, o fornecimento de alimentação se a
empresa não estiver devidamente inscrita no PAT.
CONVÊNIO ODONTOLÓGICO. INCIDÊNCIA.
Os valores despendidos com convênio odontológico somente deixarão de
integrar o Salário de Contribuição da empresa, se o benefício for estendido a
todos os funcionários e dirigentes.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. DESCUMPRIMENTO.
A empresa é obrigada a prestar à fiscalização todos as informações financeiras
e contábeis, assim como os documentos e livros relacionados aos fatos
geradores de contribuição.
Lançamento Procedente
A contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 149 a 158, refutando os termos
do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator.
Fl. 328
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.737 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.000022/2009-31

O presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que alude o
artigo 33 do Decreto n. 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, daí por
que devo conhecê-lo e, por isso mesmo, passo a apreciá-lo em suas alegações meritórias.
Observo, de logo, que a empresa recorrente encontra-se por sustentar basicamente
as seguintes alegações:
( i )Sobre o desconto de alimentação
Conforme foi plenamente demonstrado a empresa não efetivou nenhuma adesão ao
programa de Alimentação. Apenas, visando trazer benefícios para seus funcionários,
contribuía com o repasse mensal aos fornecedores, até por garantia e exigência dos
mesmos, bem como vales de alimentação, descontando esses valores na folha de
pagamento.
O programa criado pelo PAT, tem suas atribuições específicas, cujos valores poderiam
ser abatidos na apuração do lucro da empresa. Caso esse fator fosse identificado, então
teríamos base para aplicação de penalidade, porém à empresa não se utilizou de nenhum
beneficio, e a Receita nenhum prejuízo suportou.
( ii ) Sobre o plano odontológico
No acórdão, apreendemos as seguintes considerações:
Acrescente-se, ainda que a discrepância entre os baixos valores constantes das notas
fiscais apresentadas e o número de vínculos (em média 70) verificado em consulta ao
sistema CNIS, há de crê que realmente o convênio com a UNIODONTO não era
estendido a todos os segurados empregados e dirigentes como exige a alínea "q" do
parágrafo 9o do artigo 28 acima transcrito.
Ora nobre julgadores, não qualquer fundamento legal para essa exigência, ferindo vários
princípios constitucionais. A adesão ao plano odontológico, foi um beneficio adicional
colocado à disposição dos funcionários, jamais poderia haver opção obrigatória, pois
essa avaliação é estritamente pessoal e deve atender às primeiras necessidades dos
envolvidos.
O que a requerente insiste em demonstrar é que o Auto de Infração não foi corretamente
aplicado, pois não implicou em nenhuma omissão ou falta de recolhimento de encargos,
ao contrário sobre os salários pagos, todos os recolhimentos foram devidamente
recolhidos.
Na forma como a fiscalização agiu no presente caso, longe de criar mecanismos sociais
de ajuda ao trabalhador, acaba incorrendo em desestímulo às boas práticas. A
manutenção desse ato de infração, é abusiva e supera a folha de pagamento mensal da
empresa.
( iii ) Sobre os princípios legais do não confisco
Conforme já demonstrado a manutenção desses valores incorretamente arbitrados nesse
patamar de 20% (vinte por cento), configura um ato abusivo sendo portanto um ato
claramente confiscatório. Um simples olhar já identificamos plena e total ilegalidade,
sendo desnecessário qualquer outra avaliação, conforme já foi demonstrado.
Ocorreu claramente uma ilegalidade tributária e tipicidade, e mais especificamente o
feriu o princípio da estrita legalidade, sem perder de vista o principio do não confisco,
já citado no tópico acima e que adentraremos mais adiante.
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-007.737 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.000022/2009-31

( iv) Sobre as obrigações acessórias
A Requerente não se conformando com a lavratura do referidos autos de infração
ingressou com recurso administrativo pugnando pela improcedência e cancelamento
daqueles atos por várias razões entre outras as multas por não entrega de guias ou
descumprimento de obrigações acessórias.
Na análise do recurso não foi observado as alegações da requerente quanto à
regularização das folhas, limitando a D.Julgadora apenas argumentar falta de
apresentação de documentos, e que especialmente nesse caso é irrelevante para o
deslinde da questão.
No recurso da requerente não foi portanto apreciada a questão da regularização de
lançamentos efetuada pela requerente cujo motivo foi caso de origem de multa por
descumprimento de obrigação. No auto de infração afirma que as informações foram
"supostamente" geradas segundo a premissa de que as GFIPs, foram omissas e que em
26/02/07 foram retificadas para zero, porém foram regularizadas durante o
procedimento fiscal.
É preciso esclarecer que a empresa tinha nenhum meio de controle sobre essa situação.
A ocorrência desse fato é culpa exclusivamente do sistema do próprio órgão. O fato da
correção de dados, levar à ocorrência do zeramento dos saldos, não foi culpa da
requerente. Mas isso frise-se esse fato não gerou nenhuma consequência sobre o
recolhimento das contribuições.
A própria agente da fiscalização ao verificar o fato, sugeriu que a empresa efetuasse a
correção, o que na verdade veio a ocorrer em 29/12/2008 conforme citado no próprio
relatório emitido. Segundo relatos da D.Agente da Fiscalização é na verdade uma
ocorrência frequentemente apontada no órgão.
No relatório fiscal da infração, apreendemos as seguintes considerações:
A empresa apresentou a GFIPs, com data de exportação em 26.02.07, retificando para
zero os valores das contribuições devidas nestes meses.
Posteriormente, dentro do período da ação fiscal, em 29.12.2008, a empresa retificou as
informações das GFIPs anteriores.
Ora nobre julgadores, conforme já declinado esse fato não foi observado na elaboração
do acórdão, o que por si já constitui prequestionamento da matéria e portanto e a
premissa essencial para a origem do débito no tocante à descumprimento de obrigações
acessórias.
Conclusão
O acórdão deverá ser modificado, pois não houve a incidência de atos infracionais, na
forma indicada. A empresa, não feriu nenhum dispositivo legal, não havendo razões
para a aplicação dessas penalidades. O fato de estar recolhendo seus encargos pelo
Lucro Presumido, não implica a necessidade de relatórios específicos, apenas valores
globais nos lançamentos de seu Caixa.
Entretanto a real intenção da requerente, era simplesmente, colocar benefícios à
disposição dos funcionários, contribuindo com as refeições, e oferecendo ainda
vantagens para adesão à um plano odontológico. Com relação ao plano odontológico a
arbitrariedade cometida é ainda mais contundente.
No inicio da fiscalização foi solicitada à empresa o contrato de prestação de serviço,
porém este se encontrava em poder da fiscalização municipal do ISS e foi diversas
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-007.737 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.000022/2009-31

vezes solicitados, não havendo retorno para empresa, conforme comprovado no
processo.
Diante do fato, mesmo não justificando a exigência, já que a base de cálculo dos
recolhimentos estavam todas corretas, o fato é que o documento ainda se encontra em
poder de outra fiscalização. A D.Agente Fiscal, ignorou arbitrariamente esse fato, e
aplicou a multa incorretamente.
Com base em tais alegações, a empresa recorrente requer o recebimento do
recurso, bem como que seja provido, com a anulação da autuação e do respectivo acórdão
recorrido.
Segundo o relatório de fiscalização, mais precisamente às fls. 96 e 97, tem-se o
quadro resumo dos documentos lavrados na ação fiscal, conforme a transcrição dos referidos
trechos, a seguir apresentada:

Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-007.737 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.000022/2009-31

Portanto, de acordo com o arguido pela fiscalização em seu relatório fiscal, e
também com o constante do item 9 do referido relatório fiscal, fls. 98, foram confeccionados 06
(seis) autos de infrações e que a recorrente deveria contestar cada auto isoladamente, conforme
outro trecho do referido trecho do relatório, também a seguir transcrito:
9-Do valor deste Auto de Infração e das Instruções para o Contribuinte:
9.1-0 valor total deste Auto de Infração é de R$ 69.928,56 (sessenta e nove mil
novecentos e vinte e oito reais e cinquenta e seis centavos), sendo que as hipóteses de
regularização do débito, e prazos para recolhimento ou parcelamento encontram-se
descritas no IPC - Instruções para o Contribuinte.
9.2-Além deste AI foram também lavrados nesta ação fiscal outros Autos de Infração
descritos no item 6, sendo que a cada um deles, sendo o caso, deverá corresponder uma
Impugnação.
Segundo a informação prestada pelo SECAT da delegacia de origem, a recorrente,
apresentou impugnação em separado para cada auto de infração no seu respectivo processo, que
deveriam ter sido anexados a este processo principal.
Realmente, ao analisar o termo de INTIMAÇÃO/SECAT/08124 / N° 114 / 2009, para
a apresentação de documentos referentes às impugnações apresentadas, às fls. 123, é
subentendido que a contribuinte apresentou impugnação para os seis processos, conforme
mencionado no relatório de fiscalização, senão, veja-se o trecho do termo de apresentação de
documentos a seguir transcrito:

1. Considerando as impugnações interpostas nos processos acima referidos,
protocolizadas em 25/02/2009.
2. Considerando a não apresentação de documento de identificação do procurador.
3. Considerando as normas vigentes para remessa à Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento de Campinas-SP, para análise e pronunciamento.
Fica o contribuinte intimado a apresentar, no endereço abaixo, no prazo de quinze (15)
dias, a contar do recebimento desta, juntamente com cópia da presente intimação, para
cada processo acima descrito, os seguintes documentos:
-PROCURAÇÃO, com firma reconhecida, outorgando poderes de representação junto à
Receita Federal do Brasil ao signatário das impugnações, BENEDITO FERRAZ.
-Cópia autenticada de documento de identificação, com firma, do signatário da
impugnação acima mencionado, que permita sua identificação e conferência da
assinatura.
Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-007.737 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.000022/2009-31

Analisando o acórdão recorrido, observa-se que o mesmo, faz menção apenas aos
05 primeiros processos, não constando em sua decisão, portanto, o processo de no
19311.000025/2009-74, referente ao auto de infração de no 37.161.756-1.
Diante do exposto, apesar da recorrente suscitar o fato de que a decisão recorrida
não se ateve ao processo faltante, verifico que não há prejuízo para a defesa ao se julgar somente
os processos constantes do recurso em questão.
Por questões didáticas, entendo que seja mais apropriado examinar as alegações
recursais em tópicos separados.
1 - Sobre o desconto de alimentação , o plano odontológico e as obrigações
acessórias
No que diz respeito ao Programa de Alimentação do Trabalhador, vê-se que a
autuação agiu em desfavor da contribuinte seja pelo fato da mesma não estar inscrita no PAT,
seja por não ter apresentado elementos comprobatórios dos valores efetivamente dispendidos,
segregados por beneficiário, como por exemplo, a falta de apresentação de notas fiscais e de
registros nos livros contábeis apropriados. Por conta disso, vê-se que a recorrente não se
encontra arrazoada, pois, além de outros motivos, a fiscalização autuou pela falta de segregação
e comprovação dos valores gastos por funcionário.
Quanto ao plano odontológico e às obrigações acessórias, considerando que estes
dizem respeito também à falta de apresentação de elementos que comprovem os valores
dispendidos com cada empregado em relação ao convênio odontológico, como por exemplo o
contrato de prestação de serviços, tem-se também que foi correto o procedimento da fiscalização.
Ademais, após essas considerações iniciais relacionadas a este tema, considerando
que em seu recurso voluntário, a recorrente, além de não apresentar os referidos contratos e
demais elementos solicitados, traz argumentos a estes itens similares aos da peça impugnatória;
razão pela qual, em vista do disposto no § 3o do artigo 57 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 -
RICARF, estando os fundamentos apresentados na decisão de primeira instância estritamente de
acordo com o entendimento deste julgador, com as adaptações necessárias, adoto-os como
minhas razões de decidir, o que faço com a transcrição dos tópicos da referida decisão, a seguir
apresentada:
Quanto ao Programa de Alimentação do Trabalhador:
Alega a impugnante que a adesão ao PAT não era obrigatória e que por estar
enquadrada no Regime Tributário do Lucro Presumido, seus encargos tributários
incidiram sobre sua receita bruta.
Este posicionamento está claramente equivocado.
O fornecimento de alimentação aos empregados da empresa, sem a devida inscrição no
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), constitui fato gerador de contribuição
previdenciária. .
O artigo 28, I, da Lei n° 8.212/91, já transcrito, prevê que o salário de contribuição
inclui "...a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título,
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-007.737 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.000022/2009-31

durante o mês" Tratando das hipóteses de não incidência tributária, dispõem o § 9o,
alínea "c", do artigo 28, da mesma Lei n° 8.212/91:
Art, 28.
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
(Redação dada pela Lei n" 9.528, de 10.12.97).
(...)
c) a parcela in natura recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados
pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei n° 6.321, de 14
de abril de 1976;" (grifos e destaques nossos)
A Lei n° 6.321/76, por sua vez, assim estabelece sobre o assunto:
(...)
Ari 3o Não se inclui como salário de contribuição a parcela paga in natura pela empresa,
nos programas de alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho, (grifo nosso)
No caso em tela, foi verificado, através dos descontos constantes das Folhas de
Pagamento que a empresa forneceu alimentação a seus empregados sem, no entanto,
estar inscrita no Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), constatação esta que
não foi, em nenhum momento, questionada pela empresa.
Pois bem, uma vez que o fornecimento de alimentação foi feito em desacordo com a
legislação de regência, este deve ser compreendido no conceito de remuneração, por
força de lei, devendo sofrer a incidência da contribuição previdenciária.
A inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT, nos termos da
legislação previdenciária, ao contrário do que alega a defesa, é obrigatória e se constitui
em condição essencial para que as verbas pagas com alimentos deixem de integrar o
conceito de remuneração da empresa , não havendo, portanto, argumentos outros
capazes de suprir a exigência legal. Como esta providência não foi tomada em seu
devido tempo, arca agora a empresa com as contribuições em débito.
O fato da empresa recolher seus impostos pelo Lucro Presumido em nada altera suas
obrigações previstas pela legislação previdenciária.
Diz ainda defesa que as Folhas de pagamento foram emitidas pelo valor total e as
contribuições previdenciárias foram recolhidas e informadas acrescentando que o fato
de não possuir as notas fiscais das refeições, era porque os funcionários se alimentavam
nas redondezas ou aqueciam os alimentos na empresa, tendo a mesma suportado pesado
ônus sem nenhum benefício direto.
O fato de não apresentar as notas fiscais de aquisição de alimentação alegando que os
empregados se alimentavam nos restaurantes da redondeza não serve de argumento.
Uma vez que os descontos estavam registrados na Folha de Pagamento, certamente era a
empresa que suportava parte destes gastos. Não apresentou as respectivas notas, ou
porque não era de seu interesse ou porque simplesmente nunca as possuiu.
Quanto ao arbitramento da base de cálculo:
Entende a impugnante que o arbitramento dos valores fere o princípio da legalidade,
sendo a planilha elaborada insuficiente como base legal para a geração de débitos.
O arbitramento é um instrumento perfeitamente legal de que dispõe a fiscalização
quando a empresa se recusa a fornecer documentos necessários á consecução de seus
objetivos, no caso, a obtenção do valor das despesas ocorridas na aquisição da
Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-007.737 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.000022/2009-31

alimentação fornecida, seja por contratos com restaurantes, ou compra de refeições ou
mesmo matéria prima utilizada na empresa . Tendo em vista que as notas não foram
apresentadas nem constavam do Livro Caixa os correspondentes lançamentos, estes
dados foram aferidos.
Assim diz o artigo 33 da Lei 8.212/91:
Art. 33. À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete planejar, executar, (...)
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida, cabendo à empresa ou ao
segurado o ônus da prova em contrário. Alterado peia MEDIDA PROVISÓRIA N° 449.
DE 3 DE DEZEMBRO DE 2008 - DOU DE 4/12/2008
Ou seja: além de permitir a aplicação da penalidade cabível, ainda permite o lançamento
da importância devida.
A fim de que o processo de arbitramento, mesmo autorizado, tenha seus limites fixados,
disso cuidou a Instrução Normativa MPS/SRP n° 03 cm seu artigo 758 inciso II:
Art. 758. A parcela in natura habitualmente fornecida a segurados da Previdência
Social, por força de contrato ou de costume, a título de alimentação, por empresa não
inscrita no PAT, integra a remuneração para os efeitos da legislação previdenciária.
(...)
II - não havendo como identificar os valores reais das utilidades ou alimentos
fornecidos, o valor do salário utilidade/alimentação será indiretamente aferido em vinte
por cento da remuneração paga ao trabalhador, excluído desta o décimo-terceiro salário.
(...)
§ 2o O valor descontado do trabalhador referente às utilidades ou alimentos fornecidos
deverá ser deduzido da remuneração apurada nos termos do § 1o deste artigo
Desta maneira entendemos estar correto o procedimento fiscal que agiu dentro dos
parâmetros de legalidade e da legislação de regência.
Quanto ao Convénio celebrado com a UNIODONTO:
Em relação a plano odontológico alega a impugnante não ter podido apresentar o
contrato entre as partes por motivo que o mesmo estava com a fiscalização municipal do
ISS, fato que a auditora ignorou e aplicou a presente multa.
Primeiramente tratemos do fato das despesas com fornecimento de atendimento
odontológico ter-se transformado em fato gerador dè contribuição
previdenciária.Conforme abaixo transcrito, a despesa com convênio odontológico, só
deixa de integrar a base de cálculo quando estendida a todos os segurados. Vejamos:
Art 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente;
(Redação dada pela Lei n° 9.528. de 10/12/97).
(...)
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-007.737 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.000022/2009-31

q) o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da
empresa ou por ela conveniado, inclusive o reembolso de despesas com medicamentos,
óculos, aparelhos ortopédicos, despesas médico-hospitalares e outras similares, desde
que a cobertura abranja a totalidade dos empregados e dirigentes da
empresa(g.n))
Pelo que se pode constatar, a única exigência constante da Lei para que os valores
relativos a serviços de assistência odontológica deixem de integrar o salário de
contribuição é que o benefício seja estendido a todos os empregados e dirigentes.
Tendo em vista que a autuada deixou de apresentar a individualização dos beneficiários,
não pode a fiscalização constatar quem recebia o benefício. Também não cuidou a
defesa em provar esta assertiva.
Acrescente-se, ainda, que a discrepância entre os baixos valores constantes das notas
fiscais apresentadas e o número de vínculos (em média 70) verificado em consulta ao
sistema CNIS — Cadastro Nacional de Informações Sociais, há de se crer que realmente
o convênio com a UNIODONTO não era estendido a todos os segurados empregados e
dirigentes como exige a alínea "q" do § 9o do artigo 28 acima transcrito.
Anexamos às fls.126 cópia da tela de consulta ao CNIS.
Quanto às contribuições previdenciárías lançadas:
O presente lançamento cuida das obrigações da empresa que não foram cumpridas ao
seu termo, como o que prevêem os dispositivos a seguir transcritos, todos extraídos da
Lei 8.212/91:
Em relação ao Auto de Infração 37.161.753-7(empresa e SAT):
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além do
disposto no art. 23, é de:
I - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas, devidas ou creditadas a
qualquer título, durante o mês, aos segurados empregados e trabalhadores avulsos que
lhe prestem serviços, destinadas a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua forma,
inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os adiantamentos
decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo
tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços, nos termos da lei ou do
contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa..
II - para o financiamento do beneficio previsto nos arts. 57 e 58 da Lei n° 8.213, de 24
de julho de 1991. e daqueles concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, sobre o total das
remunerações pagas ou creditadas, no decorrer do mês, aos segurados empregados e
trabalhadores avulsos:
Em relação ao Auto de Infração 37.161.754-5 (Segurados):
A autuada deixou também de arrecadar e recolher as contribuições devidas pelos
segurados empregados não tendo sido dado cumprimento ao artigo 20 da Lei 8.212/91,
em que as alíquotas variam de 8 a 11% de acordo com o salário de contribuição.
Em relação ao Auto de Infração 37.161.755-3 (Terceiros diversos):
Quanto à estas contribuições,- Salário Educação, SENAI , SESI, INCRA E SEBRAE;
os diplomas legais instituidores das referidas contribuições, em plena vigência, estão
informados distintamente e por período, no rol de fundamentos legais que a compõem
às folhas 11 a 13.
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-007.737 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.000022/2009-31

Fazem parte da notificação, uma vez que a competencia para arrecadar as contribuições
devidas aos Terceiros diversos é legítima, anteriormente atribuida pelo artigo 94 da Lei
8.212/91 ao INSS, passando à RFB - Receita Federal do Brasil, por força do disposto na
Lei 11.457/07, artigo 3o:
Art. 3o As atribuições de que trata o art. 2a desta Lei se estendem/ às contribuições
devidas a terceiros, assim entendidas outras entidades e fundos, na forma da legislação
em vigor, aplicando-se em relação a essas contribuições, no que couber, as disposições
desta Lei.
Diante da obrigação principal não cumprida, agiu corretamente o auditor fiscal que
procedeu ao lançamento, em obediência ao artigo 37 da lei 8.212/91 que determina:
Art. 37. Constatado o não-recolhimento total ou parcial das contribuições tratadas nesta
Lei, não declaradas na forma do art. 32, a falta de pagamento de benefício reembolsado
ou o descumprimento de obrigação acessória, será lavrado auto de infração ou
notificação de lançamento Alterado pela MEDIDA PROVISÓRIA N° 449, DE 3 DE
DEZEMBRO DE 2008 - DOU DE 4/12/2008
Quanto às OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS não cumpridas:
Durante o procedimento fiscalizatório, por descumprimento de obrigações acessórias,
foi a empresa REMEC autuada três vezes. Duas autuações fazem parte deste processo:
1o) Auto de Infração 37.161.757-0 (FL 35) por ter infringido o artigo 32 da Lei
8.212/91, inciso III que diz:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
( ... )
III - prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização; Alterado peia MEDIDA PROVISÓRIA N°
449. DE 3 DE DEZEMBRO DE 200B - DOU DE 4/12/200B
Os esclarecimentos necessários à fiscalização são os constantes do relatório de folhas 49
do processo apensado 37.161.757-0:
-esclarecer por escrito as empresas fornecedoras de alimentação e os valores
despendidos com cada empregado;
-valores despendidos com cada empregado em relação ao Convênio Odontológico.
2o) Auto de Infração 37.161.758-8 (FL 38) por ter infringido o artigo 33 §§ 2o e 3o da
Lei 8.212/91:
Art. 33, À Secretaria da Receita Federal do Brasil compete ...
(...)
§ 2o A empresa, o segurado da Previdência Social, o serventuário da Justiça, o síndico
ou seu representante, o comissário e o liquidante de empresa em liquidação judicial ou
extrajudicial são obrigados a exibir todos os documentos e livros relacionados com as
contribuições previstas nesta Lei. Alterado pela MEDIDA PROVISÓRIA N° 44$, DE 3
DE DEZEMBRO DE 2008 - DOU DE 4/12/2008.
§ 3o Ocorrendo recusa ou sonegação de qualquer documento ou informação, ou sua
apresentação deficiente, a Secretaria da Receita Federal do Brasil pode, sem prejuízo da
penalidade cabível, lançar de ofício a importância devida, cabendo à empresa ou ao
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-007.737 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.000022/2009-31

segurado o ônus da prova em contrário. Alterado peia MEDIDA PROVISÓRIA N° 449.
DE 3 DE DEZEMBRO DE 2008 - DOU DE 4/12/2008.
Os documentos e livros relacionados com as contribuições previstas na Lei 8.212/91
que não foram apresentados são os constantes do relatório de folhas 49 do processo
apensado 37.161.758-8:
-Livro Caixa de 2004 sem registrar a movimentação relativa ao fornecimento de
alimentação aos empregados;
-Notas Fiscais relacionadas à aquisição de alimentação;
-Contrato de prestação de serviços firmado pela REMEC com a Uniodonto;
-Relação de veículos e imóveis integrantes do Ativo Imobilizado.
Com referência às obrigações acessórias, a impugnante alegou que não há fundamento
legal para se calcular a multa ou imposto devido à Previdência simplesmente por ter
deixado de esclarecer por escrito e individualizar os valores despendidos com cada
empregado em relação à alimentação fornecida.
Não procedem as alegações acima, primeiramente porque o cálculo da multa está
discriminado nos Relatório Fiscal da Aplicação da Multa (fl.50 e 50 respectivamente) e
a fundamentação legal está explicitada na folha de rosto de ambos Autos por infração à
obrigação acessória.
Ao deixar de escriturar as despesas com alimentação em seu Livro Caixa desobedeceu à
disciplina do § 3o do artigo 32, da Lei 8.212/91 - apresentação deficiente - e, ao não
apresentar os demais documentos (Notas Fiscais, Contrato dc Prestação de Serviços e
relação de Veículos e Imóveis) violou o disposto no § 2o do mesmo artigo e Lei, assim,
correto o procedimento fiscal (AI 37.161.758-8).
Por outro lado, a individualização dos valores despendidos com os seus colaboradores a
título de alimentação e convênio odontológico - informações financeiras -caracterizou a
infração ao inciso III, artigo 33 da Lei 8.212/91, mais uma vez, nada há que macule o
procedimento fiscal, Auto de Infração 37.161.757-0 .
Na verdade, como as despesas com alimentação não foram nem registradas no Livro
Caixa, que é uma infração, acabou incorrendo cm outra, que é a de não individualizar os
valores por empregado. De qualquer forma, estas duas situações demonstram apenas
que a autuada não exercia controle sobre as despesas da empresa.
Alega ainda que não foi possível apresentar o contrato com a Uniodonto porque o
mesmo estava com a fiscalização municipal do ISS. Entretanto, esta alegação não foi
devidamente confirmada.
E ainda que, o contrato foi solicitado através do TIF (Termo de Intimação Fiscal) n° 03
(folhas 48/49) em 08/12/08 e a empresa foi autuada em 21/01/2009.Pelo espaço de
tempo decorrido houve tempo suficiente para que fosse providenciada cópia ou segunda
via.
Pelo exposto, agiu corretamente a fiscalização quando, diante das obrigações acessórias
não cumpridas procedeu à autuação conforme artigo 293 do RPS aprovado pelo decreto
3.048/99 que traz:
Art.293. Constatada a ocorrência de infração a dispositivo deste Regulamento, será
lavrado auto de infração com discriminação clara e precisa da infração e das
circunstâncias em que foi praticada, contendo o dispositivo legal infringido, a
penalidade aplicada e os critérios de gradação, e indicando local, dia e hora de sua
lavratura, observadas as normas fixadas pelos órgãos competentes.
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-007.737 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.000022/2009-31

Em face do exposto na fundamentação, e ainda com base nos critérios legais
enunciados, VOTO no sentido de CONHECER das impugnações e julgar:
PROCEDENTES os créditos tributários exigidos nos Autos de Infração de Obrigação
Acessória de n°s: 37.161.757-0 e 37.161.758-8 mantendo-se as multas aplicadas, e
PROCEDENTES os créditos tributários exigidos nos Autos de Infração de Obrigação
Principal de n°s: 37.161.753-7, 37.161.754-5 e 37.161.755-3 mantendo os lançamentos
como originariamente constituídos.
2 - Sobre os princípios legais do não confisco
Quanto ao caráter confiscatório da multa onde a recorrente argumenta sobre a
inconstitucionalidade ou ilegalidade da autuação devido ao efeito confiscatório, tem-se que o
próprio Decreto n. 70.235/72 veda que os órgãos de julgamento administrativo fiscal possam
afastar aplicação ou deixem de observar lei ou decreto sob fundamento de inconstitucionalidade.
Confira-se:
“Decreto n. 70.235/72
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.”
Ainda de acordo com o artigo 26-A do Decreto n. 70.235/72, o artigo 62 do
Regimento Interno - RICARF, aprovado pela Portaria MF n. 343 de junho de 2015, também
prescreve que é vedado aos membros do CARF afastar ou deixar de observar quaisquer
disposições contidas em Lei ou Decreto:
“PORTARIA MF No 343, DE 09 DE JUNHO DE 2015.
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.”
A Súmula CARF no 2 também dispõe que este Tribunal não tem competência para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. Veja-se:
“Súmula CARF n. 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.”
Tendo em vista que a fiscalização agiu de acordo com a legislação de regência e
que, por outro lado, não cabe a este E. CARF se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou
ilegalidade das normas tributárias vigentes, reafirmo que a autuação e as multas aplicadas de
acordo com a lei 8.212/91, com redação dada pela Lei n. 11.941/2009, não podem ser afastadas
como pretende a recorrente.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo o que consta nos autos, conheço do presente recurso
voluntário, para NEGAR-LHE provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2201-007.737 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19311.000022/2009-31

Francisco Nogueira Guarita

Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital